Tribunal: CARF
Processo: 10880.919466/2015-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.919466/2015-61
RESOLUÇÃO
1301-001.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MONSANTO DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-74.300,
proferido pela 5a Turma da DRJ/SPO que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte
a Manifestação, para admitir a parcela de R$ 31.018.470,15 a título de estimativas compensadas,
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919466/2015-61
2
reconhecendo-se assim, o direito creditório vinculado ao saldo negativo de IRPJ, correspondente
ao ano-calendário de 2008, no valor de R$ 21.307.997,72.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório de fl. 193 que não homologou os PER/DCOMP vinculados ao saldo
negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2008.
O crédito no montante de R$ 31.708.385,73 indicado no PER/DCOMP identificado
sob no 27056.37140.060810.1.7.02-4452 foi analisado de forma eletrônica pelo
sistema de processamento da Receita Federal do Brasil - RFB que emitiu o
Despacho Decisório em comento, assinado pelo titular da unidade de jurisdição
da requerente, pelo qual a compensação declarada não foi homologada por
inexistência de crédito.
Conforme demonstrativo da análise das parcelas do crédito (fls. 196 e 197), a não
confirmação do saldo negativo indicado no PER/DCOMP decorre da glosa das
seguintes parcelas:
R$ 10.400.388,01 decorrente da falta de comprovação do imposto pago no
exterior; e,
R$ 37.685.686,49 decorrente da não confirmação de parcelas do IRPJ devido por e
estimativa/balancete de redução a seguir detalhadas:

A glosa do crédito indicado pelo contribuinte resultou na não homologação das
DCOMP(s) abaixo relacionadas:

Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919466/2015-61
3
Cientificado em 12/05/2015, o contribuinte, representado por procurador (fl. 34),
impugnou o despacho decisório em 10/06/2015 manifestando a sua
inconformidade às fls. 03 a 27, na qual alega o seguinte:
DO IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR
A única razão apresentada pelas dd. autoridades fiscais para justificar a glosa do
imposto pago no exterior da composição do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2008 é o fato de a Defendente, supostamente, não ter atendido ao
limite de utilização desse crédito para dedução do imposto devido no Brasil.
Como já mencionado em outros processos administrativos que versam sobre o
assunto em tela, a Defendente não discorda totalmente do método utilizado pelas
dd. autoridades fiscais para apurar o imposto pago no exterior passível de
compensação com os lucros no Brasil. De fato, a sistemática de apurar o valor do
IRPJ que seria devido no Brasil com e sem a inclusão dos lucros auferidos no
exterior está expressamente prevista na legislação e foi bem aplicada pelas dd.
autoridades fiscais.
Equivocou-se o fisco, contudo, ao limitar, indevidamente, a abrangência da
análise a ser realizada, sendo esse equívoco a razão pela qual a compensação ora
discutida foi glosada pelas dd. Autoridades fiscais.
Como se vê do Termo de Verificação Fiscal, as dd. autoridades fiscais limitaram a
sua análise ao lucro disponibilizado no exterior no ano-calendário de 2008 para
fins de determinação do imposto de renda pago no exterior passível de
compensação nesse ano.
Essa conclusão, no entanto, não reflete a realidade dos fatos. Com efeito, o
imposto de renda pago no exterior compensado no ano-calendário de 2008
refere-se a lucros do exterior disponibilizados nos anos-calendário de 2004, 2005,
2006, 2007 e 2008 de forma que o limite do imposto pago no exterior a ser
utilizado como dedução do IRPJ deve ser apurado com base em todos esses
períodos e não somente no período de 2008.
Para que demonstre o quanto se afirma, passa-se à demonstração da
compensação do imposto pago no exterior, valendo antes, contudo, apresentar
alguns esclarecimentos sobre as operações que deram origem ao lucro auferido
no exterior e ao respectivo imposto de renda:
(i) A Defendente é controladora da empresa Monsanto Bermuda I, com sede em
Bermudas.
(ii) A Monsanto Bermuda I firmou contrato de mútuo com a empresa Monsanto
Argentina SAIC, com sede na Argentina. De acordo com esse contrato, a
Monsanto Argentina SAIC recebeu fundos da Monsanto Bermuda I e, em
contraprestação, obrigou-se ao pagamento de juros.
(iii) Os juros sobre tal empréstimo foram reconhecidos pela Monsanto Bermuda I
como receita, com base no regime de competência.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919466/2015-61
4
(iv) Em observância à legislação brasileira relativa a tributação de lucros auferidos
no exterior, a Defendente, como controladora da Monsanto Bermuda I,
reconheceu os lucros auferidos por essa empresa, com base no método de
equivalência patrimonial.
(iv) Em observância à legislação brasileira relativa a tributação de lucros auferidos
no exterior, a Defendente, como controladora da Monsanto Bermuda I,
reconheceu os lucros auferidos por essa empresa, com base no método de
equivalência patrimonial.
(v) Os juros incorridos pela Monsanto Argentina SAIC foram efetivamente pagos à
Monsanto Bermuda I, em datas acordadas pelas partes. Uma das remessas
ocorreu em dezembro de 2005, englobando os juros incorridos ate aquela data.
Sobre essa remessa, houve a retenção de imposto de renda pelas autoridades
fiscais argentinas à alíquota de 35%. Os valores de imposto de renda pagos na
Argentina em 27 de janeiro de 2006 foram os seguintes:

A legislação brasileira que trata da compensação de impostos pagos no exterior
(artigo 385 do RIR e os artigos 14 e 15 da IN SRF no 213/2002), é clara ao prever
que a compensação (i) está limitada ao IRPJ incidente no Brasil sobre os lucros
tributados no exterior; e (ii) o saldo do imposto de renda pago no exterior que
exceder o valor compensável com o IRPJ devido no Brasil pode ser compensado
com o IRPJ e com a CSLL devida em virtude da adição, à sua base de cálculo, dos
lucros, rendimentos e ganhos de capitais oriundos do exterior.
Nesse sentido, assim preceituam o artigo 395 do Regulamento do Imposto de
Renda e os artigos 14 e 15 da Instrução Normativa n.° 213/2002:
"Ari. 395. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda
incidente, no exterior, sobre os lucros, rendimentos, ganhos de capital e
receitas decorrentes da prestação de serviços efetuada diretamente,
computados no lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no
Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos, ganhos de capital e
receitas de prestação de serviços (Lei n° 9.249, de 1995, art. 26 e Lei n°
9.430, de 1996, art. 15)."
"Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos
de capital, poderão ser compensados com o que for devido no Brasil."
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919466/2015-61
5
"Art. 15. O saldo do tributo pago no exterior, que exceder o valor
compensável com o imposto de renda e adicional devidos no Brasil,
poderá ser compensado com a CSLL devida em virtude da adição, à sua
base de cálculo, dos lucros, rendimentos e ganhos de capital oriundos do
exterior, até o valor devido em decorrência dessa adição."
A única limitação temporal para a utilização dos créditos decorrentes de imposto
pago no exterior é aquela prevista no §6° do artigo 395 do Regulamento do
Imposto de Renda:
"§ 6o Os créditos de imposto de renda pagos no exterior, relativos a
lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, somente
serão compensados com o imposto devido no Brasil, se referidos lucros,
rendimentos e ganhos de capital forem computados na base de cálculo
do imposto, no Brasil, até o final do segundo ano-calendário
subsequente ao de sua apuração (Lei n°9.532, de 1997, art. 1o , §4o )."
Não obstante, vê-se que esse limite refere-se somente ao lapso temporal entre a
apuração dos lucros no exterior e sua disponibilização no Brasil, sem qualquer
menção ao momento de utilização do imposto pago no exterior para
compensação do IRPJ e da CSLL apurados no Brasil.
A possibilidade de utilização de imposto pago no exterior para a compensação de
IRPJ e CSLL devidos em anos-calendário subsequentes ao pagamento e à
disponibilização dos lucros auferidos no exterior está expressamente prevista na
Instrução Normativa n.° 213/2002.
Com efeito, os parágrafos 13 e 14 do artigo 14 da Instrução Normativa dispõem
que o imposto pago no exterior somente pode ser utilizado para compensação no
Brasil mediante comprovação do seu efetivo pagamento no exterior. Confira-se:
"§ 13. A compensação dos tributos, na hipótese de cômputo de lucros,
rendimentos ou ganhos de capital, auferidos no exterior, na
determinação do lucro real, antes de seu pagamento no país de domicílio
da filial, sucursal, controlada ou coligada, poderá ser efetuada, desde
que os comprovantes de pagamento sejam colocados à disposição da
Secretaria da Receita Federal antes de encerrado o ano-calendário
correspondente.
§ 14. Em qualquer hipótese, a pessoa jurídica no Brasil deverá colocar os
documentos comprobatórios do tributo compensado à disposição da
Secretaria da Receita Federal, a partir de I o de janeiro do ano
subsequente ao da compensação."
Dessa forma, fica evidenciado que, se o imposto no exterior for pago em período
posterior àquele em que os respectivos lucros forem disponibilizados no Brasil, a
compensação só ocorrerá após o efetivo pagamento do imposto no exterior, mas
observando o limite de compensação apurado com base no momento da
disponibilização dos lucros do exterior no Brasil.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919466/2015-61
6
Os parágrafos 15 a 18 do artigo 14 da Instrução Normativa 213/2002 determinam
claramente que, na hipótese de o imposto pago no exterior não poder ser
utilizado em virtude de prejuízo fiscal ou de lucro real inferior ao lucro do exterior,
o crédito pode ser compensado com o IRPJ e CSLL devidos em períodos
subsequentes. Confira-se:
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior, que não puder ser compensado em virtude de a
pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado
lucro real positivo, poderá ser compensado com o que for devido nos
anos-calendário subsequentes.
§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o
montante do imposto a compensar em anos-calendário subsequentes e
controlar o seu valor na Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real
(Lalur).
§ 17. O cálculo referido no § 16 será efetuado mediante a multiplicação
dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital computados no lucro real,
considerados individualizadamente por filial, sucursal, coligada ou
controlada, pela alíquota de quinze por cento, se o valor computado não
exceder o limite de isenção do adicional, ou pela alíquota de vinte e cinco
por cento, se exceder.
§ 18. Na hipótese de lucro real positivo, mas, em valor inferior ao total
dos lucros, rendimentos e ganhos de capital nele
E foi exatamente com base nas regras acima que a Defendente apurou o imposto
pago no exterior passível de compensação no Brasil: o crédito de imposto de
renda é oriundo de pagamento de imposto de renda na fonte na Argentina sobre
remessa de juros à Monsanto Bermuda I incorridos nos anos-calendário de 2004,
2005, 2006, 2007 e 2008, reconhecidos, por competência, pela Monsanto
Bermuda I e, por equivalência patrimonial, pela Defendente também nos mesmos
anos.
Por sua vez, para os dos lucros auferidos no exterior e tributados no Brasil, em
decorrência da equivalência patrimonial da Monsanto Bermuda Ltd, nos anos de
2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, tem-se o seguinte:
(a) No ano-calendário de 2003, a Defendente reconheceu (i) lucro disponibilizado
no exterior por equivalência patrimonial da Monsanto Ltd no montante de R$
95.343.600,00; (ii) lucro real antes da inclusão dos lucros no exterior de R$
179.492.436,25; e (iii) base de cálculo da CSLL antes da inclusão dos lucros no
exterior de R$ 184.031.840,60. Todas essas informações, podem ser verificadas na
DIPJ/2004 (Doc. 03).
Com base nesses dados para fins de determinação do limite de compensação de
imposto pago no exterior, tem-se a seguinte situação:
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919466/2015-61
7

Ou seja, considerando a inclusão do lucro disponibilizado no exterior, a
Defendente faria jus à compensação de RS 23.835.900,00 para fins de apuração
do IRPJ e de R$ 8.580.924,00 para fins de apuração da CSLL a pagar. No entanto,
considerando que o imposto de renda na Argentina sobre referidas receitas ainda
não havia sido recolhido (pois só seria devido no momento da efetiva remessa dos
juros à Monsanto Ltd), a Defendente não utilizou qualquer valor de imposto pago
no exterior para compensação do IRPJ e da CSLL apurados no ano-calendário de
2003.
Esse procedimento estava em estrita consonância com o art. 14, parágrafos 13 e
14 da IN 213/2002.
(b) No ano-calendário de 2004, a Defendente reconheceu (i) lucro disponibilizado
no exterior por equivalência patrimonial da Monsanto Ltd no montante de R$
87.834.096,00; (ii) lucro real antes da inclusão dos lucros no exterior de R$
52.737.652,18; e (iii) base de cálculo da CSLL antes da inclusão dos lucros no
exterior de R$ 45.437.527,90. Todas essas informações, podem ser verificadas na
DIPJ/2005 (Doc. 04).
Com base nesses dados para fins de determinação do limite de compensação de
imposto pago no exterior, tem-se a seguinte situação:
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919466/2015-61
8

Ou seja, considerando a inclusão do lucro disponibilizado no exterior, a
Defendente faria jus à compensação de RS 21.958.524,00 para fins de apuração
do IRPJ a pagar e de R$ 7.905.068,64 para fins de apuração da CSLL a pagar.
No entanto, considerando que o imposto de renda na Argentina sobre referidas
receitas ainda não havia sido recolhido (pois só seria devido no momento da
efetiva remessa dos juros à Monsanto Ltd), a Defendente não utilizou qualquer
valor de imposto pago no exterior para compensação do IRPJ e da CSLL apurados
no ano-calendário de 2004.
Esse procedimento estava em estrita consonância com o art. 14, parágrafos 13 e
14 da IN 213/2002.
(c) No ano-calendário de 2005, a Defendente reconheceu (i) lucro disponibilizado
no exterior por equivalência patrimonial da Monsanto Ltd no montante de R$
76.576.000,50; (ii) lucro real antes da inclusão dos lucros no exterior de R$
5.714.745,58; e (iii) base de cálculo da CSLL antes da inclusão dos lucros no
exterior de R$ 3.519.800,86. Todas essas informações, podem ser verificadas na
DIPJ/2006 (Doc. 05).
Com base nesses dados, tem-se a seguinte situação:
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919466/2015-61
9

Ou seja, considerando a inclusão do lucro disponibilizado no exterior, a
Defendente faria jus à compensação de RS 19.144.000,13 para fins de apuração
do IRPJ a pagar e de R$ 6.891.840,05 para fins de apuração da CSLL a pagar.
Então, considerando que o imposto de renda na Argentina sobre referidas
receitas ainda foi recolhido em 27.01.2006, com relação à efetiva remessa dos
juros à Monsanto Ltd realizada em dezembro de 2005, a Defendente utilizou
crédito de imposto de renda pago no exterior no valor de R$ 13.400.800,09 para
compensação do IRPJ devido e R$ 4.824.288,03 para compensação da CSLL
devida.
(d) No ano-calendário de 2006, a Defendente reconheceu (i) lucro dispo nbilizado
no exterior por equivalência patrimonial da Monsanto Ltd no montante de $
14.744.815,35; (ii) lucro real antes da inclusão dos lucros no exterior de R$
60.298.444,42; e (iii) base de cálculo da CSLL antes da inclusão dos lucros no
exterior de R$ 60.005.978,15. Todas essas informações podem ser verificadas na
DIPJ/2007 (Doc. 06).
Com base nesses dados, tem-se a seguinte situação:
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919466/2015-61
10

Desta forma, considerando a inclusão do lucro disponibilizado no exterior, a
Defendente fazia jus à compensação de RS 3.686.203,84 para fins de apuração do
IRPJ a pagar e de R$ 1.327.033,38 para fins de apuração da CSLL a pagar.
Então, a Defendente utilizou crédito de imposto de renda pago no exterior no
valor de R$ 18.736.814,94 para compensação do IRPJ devido e R$ 6.727.571,41 '
ira compensação da CSLL devida.
(e) No ano-calendário de 2007, a Defendente reconheceu (i) lucro disponibilizado
no exterior por equivalência patrimonial da Monsanto Ltd no montante de R$
11.062.139,08; (ii) lucro real antes da inclusão dos lucros no exterior de R$
288.396.209,44; e (iii) base de cálculo da CSLL antes da inclusão dos lucros no
exterior de R$ 287.603.733,41. Todas essas informações podem ser verificadas na
DIPJ/2008 (Doc. 07).
Com base nesses dados, tem-se a seguinte situação:
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919466/2015-61
11

Neste período, a Defendente utilizou crédito de RS 2.765.534,77 para fins de
apuração do IRPJ a pagar e de R$ 995.592,52 para fins de apuração da CSLL a
pagar.
(f) Por fim, no ano-calendário de 2008, a Defendente reconheceu (i) lucro
disponibilizado no exterior por equivalência patrimonial da Monsanto Ltd no
montante de R$ 4.740.354,78; (ii) lucro real antes da inclusão dos lucros no
exterior de R$ 429.356.157,79, conforme informado na DIPJ/2009 (Doc.08).
Com base nesses dados, tem-se a seguinte situação:

Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919466/2015-61
12

Considerando as informações acima, pode-se resumir da seguinte forma a
apuração dos limites de compensação de impostos pagos no exterior e a sua
efetiva compensação pela Defendente:

Considerando que o imposto pago no exterior sobre os lucros disponibilizados no
exterior foi de R$ 78.432.851,08, como demonstrado acima, e que o limite de
compensação, apurado nos termos da legislação local, corresponderia a R$
98.702.341,94, a efetiva utilização do crédito de imposto pago no exterior fica
limitado ao promeiro valor.
Esse crédito foi parcialmente utilizado no ano-calendário de 2005 (R$
18.225.088,12), sendo que o valor remanescente de R$ 37.674.344,69 passou a
ser utilizado na compensação do IRPJ devido nos anos posteriores, em estrita
observancia ao artigo 14, §§ 15 a 18 da Instrução Normativa n.° 213/2002.
No ano-calendário de 2006, a Defendente utilizou R$ 18.736.814,94 para
compensação do IRPJ devido e R$ 6.727.571,41 para compensação da CSLL
devida, o que resultou no valor remanescente de saldo a ser compensado de R$
17.223.195,56.
No ano-calendário de 2007, a Defendente utilizou R$ 14.606.259,20 para
compensação do IRPJ devido e o montante de R$ 3.844.767,43 para compensação
da CSLL devida, dentro dos limites estabelecidos.
Por fim, no ano-calendário de 2008, a Defendente utilizou R$ 10.400.388,01 na
dedução do IRPJ devido e R$ 3.573.661,46 para dedução da CSLL devida.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919466/2015-61
13
Desta forma, fica claro que a utilização do imposto pago no exterior observou
estritamente os limites estabelecidos na legislação fiscal, sendo que a Defendente
não pode concordar com a glosa integral do imposto pago no exterior proposta
pelas dd. autoridades fiscais uma vez que tal credito:
(i) refere-se a lucros disponibilizados no exterior nos anos-calendário de 2004,
2005; 2006, 2007 e 2008;
(ii) que não foi utilizado na compensação do IRPJ e da CSLL devidos no ano-
calendário de 2003 e 2004, pois o efetivo pagamento do imposto pago no exterior
ocorreu em 27.01.2006; e que por fim,
(iii) foi utilizado anualmente, na medida da efetiva disponibilização dos lucros no
exterior, por meio da equivalência patrimonial.
DAS ESTIMATIVAS MENSAIS COMPENSADAS
A Receita Federal do Brasil indeferiu parcialmente o saldo negativo de IRPJ
pleiteado pela Defendente, sob alegação de parte das estimativas mensais que
compuseram o saldo negativo não poderia ser confirmada, uma vez que sua
compensação não foi homologada pela Receita Federal do Brasil.
De acordo com o relatório de "Análise de Crédito", as compensações não
homologadas são as seguintes:

Em primeiro lugar, cumpre mencionar que a DCOMP 40137.55958.020908.1.7.02-
3169 foi integralmente homologada pela Receita Federal do Brasil, como se
verifica no extrato de processamento abaixo.

Ocorre que, por um equívoco, a Defendente indicou a estimativa mensal de R$
6.667.216,33 duas vezes na DCOMP 27056.37140.060810.1.7.02-4452, o que
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919466/2015-61
14
levou as dd. autoridades fiscais a reconhecerem a compensação de "uma"
estimativa de R$ 6.667.216,33, mas não reconhecerem o segundo lançamento no
mesmo valor. Isso, no entanto, não afetou o valor do crédito pleiteado, uma vez
que o saldo negativo de R$ 31.708.385,73 foi determinado considerando-se
apenas uma parcela de R$ 6.667.216,33. Dessa forma, são desnecessários
comentários adicionais sobre a DCOMP 40137.55958.020908.1.7.02-3169.
Não obstante, a Defendente não pode concordar com a glosa das demais
estimativas mensais compensadas do cômputo do saldo negativo de IRPJ. Isso
porque - além de os processos administrativos decorrentes da não homologação
das compensações estarem aguardando julgamento na esfera administrativa,
como se verifica nos extratos emitidos pelo COMPROT (Doc. 09) - a redução do
crédito ora pleiteado em razão da não-homologação das compensações
apresentadas pela Defendente acarretaria uma cobrança em duplicidade por
parte da Receita Federal do Brasil.
A própria Administração Tributária já reconheceu a irregularidade deste
procedimento, conforme orientação dada pela Coordenação Geral de Tributação
(Cosit), através da Solução de Consulta Interna n.° 18, de 13/10/2006.
Como se não bastasse, a d. Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu
recentemente o Parecer PGFN/CAT n.° 88/2014 para esclarecer que, na hipótese
de as estimativas mensais já terem sido computadas no ajuste anual do IRPJ e da
CSLL, os respectivos valores já foram convertidos em IRPJ e CSLL (por meio de
redução do tributo devido ou da composição do saldo negativo), de forma que
não há óbice à cobrança das estimativa mensal caso a compensação não seja
homologada.
Dessa forma, não há dúvidas de que o saldo negativo aqui discutido jamais
poderia ser influenciado pela não homologação das estimativas mensais, na
medida em que os débitos correspondentes serão, se for o caso, exigidos pelas
dd. autoridades fiscais nos processos relativos às compensações.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo
(SP), analisando os argumentos da interessada, julgou a Manifestação procedente em parte, em
conformidade com a ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
LAPSO MANIFESTO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. NOVO ACÓRDÃO.
As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento
do sujeito passivo. Para concretizar a correção, deve ser proferido novo acórdão,
anulando-se o anterior.
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO PAGO NO
EXTERIOR. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA REFERENTE A OUTRA EMPRESA.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919466/2015-61
15
Os documentos comprobatórios de pagamento de imposto no exterior por
controlada apresentados pelo contribuinte não permitem verificar se a empresa
indicada nos comprovantes de pagamento é a mesma empresa que o contribuinte
declarou ter participação e ter recebido lucro distribuído.
Devida a glosa por falta de comprovação do pagamento de imposto.
COMPENSAÇÃO
DE
IMPOSTO
PAGO
NO
EXTERIOR.
DISPENSA
DO
RECONHECIMENTO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO IMPOSTO.
NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE LEGISLAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS.
O art. 16 da Lei no 9.430, de 1996, ao dispensar o reconhecimento dos
comprovantes de arrecadação pelo órgão arrecadador do país de pagamento do
imposto e pelo consulado brasileiro naquele país, estabeleceu a necessidade de
apresentação da legislação do país de origem do lucro e das demonstrações
financeiras da empresa controlada.
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. DISPONIBILIDADE DOS
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIO DO PAGAMENTO.
Os documentos comprobatórios do pagamento do imposto pago no exterior
devem estar à disposição da Receita Federal a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que a compensação foi feita, devendo ser apresentados
quando o contribuinte for intimado para tanto.
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. INCOMPATIBILIDADE ENTRE
DOCUMENTOS E VALORES CALCULADOS E DECLARADOS PELO CONTRIBUINTE.
Os valores dos lucros e das compensações de imposto constantes dos cálculos
efetuados pelo contribuinte na impugnação com base em suas DIPJs não são
congruentes com aqueles constantes dos documentos de arrecadação.
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVA.
Os débitos correspondentes ao IRPJ devido por estimativa/balancete de
suspensão, objeto de compensação não homologada, serão cobrados com base
em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas antecipações na apuração
do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando por seu provimento.

Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919466/2015-61
16
VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço. Porém, do exame dos autos, considero que o processo
não reúne condições de julgamento, pelos motivos que passo a expor.
DA DILIGÊNCIA
Trata-se de análise do Recurso Voluntário interposto pela MONSANTO DO BRASIL
LTDA., contra o Acórdão n.o 16-74.300 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ/SPO), que manteve a glosa parcial de seu pleito de compensação de Saldo Negativo de
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) referente ao ano-calendário de 2008.
A controvérsia remanescente, após a decisão proferida pela DRJ que reverteu a
glosa das Estimativas Compensadas, centra-se integralmente na glosa da parcela relativa ao
Imposto de Renda Pago no Exterior (IR Exterior), no valor de R$ 10.400.388,01.
O Despacho Decisório não homologou a Declaração de Compensação (DCOMP),
mantendo a glosa do IR Exterior sob a alegação de que a documentação apresentada não supria as
exigências legais de comprovação do crédito. O Acórdão da DRJ/SPO manteve essa glosa,
fundamentado nas razões de decidir proferidas no Acórdão no 11-45.620 (Processo no
16561.720159/2012-71), que versava sobre outro período, defendendo que a Recorrente não
teria observado o limite de utilização do crédito no ano de 2008.
Em recurso, o Contribuinte renova o argumento central de que o Fisco incorreu em
equívoco ao analisar o limite de compensação do IR Exterior de forma isolada no ano-calendário
de 2008. Sustenta, com base nos preceitos legais pertinentes, que o Imposto de Renda (IR) no
montante de R$ 78.432.851,08, pago no exterior em 2006, refere-se a lucros auferidos e
tributados no Brasil por equivalência patrimonial (MEP) nos exercícios de 2003 a 2008. A tese é
que o saldo de crédito remanescente não compensado em anos anteriores deve ser aproveitado
em anos subsequentes, conforme expressamente autorizado pela legislação.
A pretensão da Recorrente encontra respaldo no ordenamento pátrio. A condição
essencial para o aproveitamento do crédito de imposto pago no exterior é a sua relação material
com o lucro auferido no exterior e oferecido à tributação no Brasil, conforme o art. 26 da Lei n°
9.249, de 1995.
No que tange à possibilidade de aproveitamento do excesso de crédito em
exercícios posteriores, a norma regulamentar é inequívoca. O art. 14, §§ 15 e 16, da Instrução
Normativa SRF no 213, de 2002, estabelece de forma clara que:
O tributo pago no exterior que não puder ser compensado no ano-calendário
respectivo, por insuficiência ou ausência de lucro real, poderá ser deduzido do
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919466/2015-61
17
imposto devido nos anos-calendário subsequentes, desde que devidamente
controlado na Parte B do Lalur.
Essa orientação, inclusive, já foi adotada por esta Turma, conforme demonstrado no
precedente a seguir:
"A legislação que versa sobre a tributação das rendas obtidas e a compensação do
imposto pago no exterior assegura que o eventual excesso de imposto que não
puder ser compensado no respectivo ano-calendário, por ausência ou
insuficiência de lucro real, poderá ser deduzido do imposto devido em anos
posteriores. Esse aproveitamento em anos posteriores está condicionado ao
controle dessas parcelas na Parte B do Lalur. Essa dedução não está condicionada
a acréscimo de nova parcela de lucro auferido no exterior, visto que essa parcela
deve ser adicionada no momento em que apurado ou que for disponibilizado.
(art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, conforme interpretação do
STF na ADIN no 2.588)." (Acórdão n.o 1301-007.815 – Relator Iagaro Jung
Martins).
Assim, não há impedimento legal para aproveitar o crédito de IR do exterior
posteriormente. Uma vez provada sua existência e que não foi utilizado antes, ele pode ser
compensado, limitado ao valor do tributo brasileiro (IRPJ e CSLL) devido sobre esse mesmo lucro
no período da compensação.
Apesar de a tese jurídica favorável à Recorrente estar firmada, a verificação da
fidedignidade dos documentos e a correção dos cálculos do saldo acumulado do crédito, para que
se ateste se o valor de R$ 10.400.388,01 utilizado em 2008 estava, de fato, amparado no excesso
de crédito remanescente desde 2003, não foram objeto de análise conclusiva e detalhada pela
fiscalização e nem pela DRJ, que se ateve aos fundamentos do processo de IRPJ correlato.
A Contribuinte juntou planilhas e laudo técnico e demais documentos que
demonstram a disponibilidade do crédito. É necessária a análise dos documentos carreados para
que autoridade fiscal competente realize os procedimentos de acordo com a proposta a seguir.

CONCLUSÃO
Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, à
unidade de origem, para que realize os seguintes procedimentos:
(a) verificar se os lucros correspondentes ao imposto pago ou retido no exterior foi
oferecido à tributação em anos anteriores.
(b) Elabore demonstrativo, por ano-calendário, informando o lucro adicionado e
calcule o limite sobre o valor do imposto pago ou retido no exterior utilizado no ano-calendario
2008.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.329 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919466/2015-61
18
(c) Se necessário, intime a Recorrente ou terceiros a apresentar documentação
adicional para dirimir dúvidas;
(d) Elabore relatório circunstanciado sobre o resultado da diligência;
(e) Cientifique o contribuinte sobre o resultado, facultando-lhe a oportunidade de
manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 35, parágrafo único, do Decreto
7.574/2011.
Após cumpridas as etapas, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos a
este Colegiado para prosseguimento do julgamento.
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 421
DF CARF MF
Original